Tribunal: STF
Processo: RHC 255734
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 955.383/ES, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AGRAVANTE MULTIRREINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A incidência do princípio da insignificância depende da presença cumulativa de condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social. 



    2. No caso, inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que demostrada a reincidência e habitualidade delitiva do agravante, além do fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, o que aumenta a censurabilidade da conduta. 



    3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 35)



    O recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 4º e 6º, do Código Penal), porque subtraiu para si bens no valor de R$ 60,00. (eDOC. 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para fixar o regime semiaberto (eDOC. 6).



    Buscando a absolvição do réu, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC. 11). Agravo regimental desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 35).



    Nesta Corte (eDOc. 43), o recorrente reitera as teses expostas no STJ, no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância.



    Afirma que a reincidência ou a existência de maus antecedentes não constituem óbices ao reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    O Tribunal de origem empregou a seguinte fundamentação para afastar a aplicação do princípio da insignificância (fl. 11): 



    Analisando as características do presente caso, em que o furto qualificado foi realizado mediante escalada e durante repouso noturno e por agente que possui diversas condenações por crimes patrimoniais na comarca de Mimoso do Sul, o que, conforme fundamentado pela Magistrada a quo, demonstra a periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, o que prejudica a aferição de dois dos quatro requisitos elencados pela jurisprudência da Corte Suprema 



    De fato, a certidão de fls. 42-44 demonstra que o agravante, além de responder a várias ações penais, já foi condenado diversas vezes pelo mesmo delito, inclusive com as mesmas qualificadora e agravante. Dessa forma, há de se concluir que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STJ e do STF, no tocante à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porque o paciente foi condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cometido durante o repouso noturno, e, além disso, é contumaz na prática de crimes patrimoniais, o que evidencia a habitualidade delitiva.” (eDOC 36)



    Não obstante o valor do objeto furtado, a jurisprudência da Corte exige a presença de outros requisitos para a incidência do princípio da insignificância: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    No caso concreto, o paciente invadiu a residência da vítima durante a madrugada, mediante escalada, com o escopo de subtrair seus bens. A vítima acordou com o barulho provocado pelo acusado e, pela janela, o avistou em seu quintal. Em seguida, o paciente fugiu com o que havia subtraído. Ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva e afirmou que o produto do furto foi vendido. (eDOC. 5, p. 2)



    Além da reprovabilidade do comportamento, as instâncias antecedentes consignaram que o paciente é contumaz na prática de crimes patrimoniais, pois, “além de responder a várias ações penais, já foi condenado diversas vezes pelo mesmo delito”. 



    Ressaltam-se, ainda, as informações constantes dos autos no sentido de que “a culpabilidade é desfavorável ao réu, porque o acusado confirma que na época dos fatos utilizava tornozeleira eletrônica, ensejando maior juízo de reprovabilidade, por demonstrar total afrontamento as regras que lhes foram impostas”.(eDOC 3,p. 4)



    Desse modo, verifica-se que o ato coator encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, além da reincidência e dos maus antecedentes, o furto qualificado, cometido durante o repouso noturno e mediante escalada, não pode ser tido como insignificante, neste caso concreto. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 220109 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 13.12.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PACIENTE REINCIDENTE. FATO INSIGNIFICANTE NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As circunstâncias e consequências do delito, considerados o valor dos objetos da tentativa de furto, que, embora restituídos, superam 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e a ausência de avaliação do dano resultante do rompimento de obstáculo, bem assim os maus antecedentes e a reincidência do paciente, evidenciam maior grau de ofensividade da conduta e de reprovabilidade do comportamento, a afastar a configuração de fato insignificante. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 228000 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23.11.2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 228051 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje. 1.9.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente